Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-05.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-05.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO KLESTON CAVALCANTI DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SOCRATES MASCARENHAS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA IMPOSTO AO DEMANDADO. ALEGAÇÃO INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO GENÉRICA DE ARGUMENTOS ANTERIORES. INAPTIDÃO PARA PROMOVER ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. De início, insta consignar que do pouco que se consegue inferir das razões declinadas na peça recursal, não se extrai que detenha o condão de promover a alteração do entendimento esposado pelo magistrado de piso.

2. De fato, da análise do recurso em testilha, dessume-se mácula que obstaculiza a própria apreciação do mérito, notadamente porquanto os argumentos suscitados pela Apelante afiguram-se dissociados dos fundamentos que sustentam a decisão recorrida.

3. Com efeito, por força do princípio da dialeticidade, o recurso deve estabelecer um contraponto com a decisão a que visa desconstituir ou reformar, indicando as questões sobre que se funda a sua irresignação e as razões pelas quais entende inaplicáveis ao caso concreto.

4. Na hipótese vertente, cingira-se o Recorrente reiterar os mesmos argumentos já veiculados em manifestações anteriores nos autos, sem contudo atacar especificamente o fundamento pelo qual julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, qual seja, a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo contratado.

5. Nestes termos, considerando que inexiste qualquer alusão no bojo do recurso interposto ao motivo ou fundamento que serve de sustentáculo à procedência da pretensão autoral, e em tendo o Recorrente se limitado exclusivamente a discorrer, de maneira genérica sobre argumentos já esposados e rechaçados pela sentença anteriormente, tem-se que o recurso manejado revela-se inapto a propiciar a reforma do decisum vergastado, ainda que provido fosse, notadamente porquanto não atacados seus fundamentos na integralidade, sendo forçosa a sua rejeição, inclusive por carência de interesse recursal.

6. Recurso não conhecido. Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.